Tribunal: STF
Processo: RMS 38862
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, interposto por Almir Brito Santana, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, proferida no âmbito do MS 27.420, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa.



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular o procedimento administrativo de revisão/anulação da anistia do impetrante.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que “no procedimento de revisão da anistia do Impetrante, a Autoridade Coatora violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, O DIREITO ADQUIRIDO, A COISA JULGADA, ATO JURÍDICO PERFEITO, em nítida contrariedade aos termos da referida tese de repercussão geral definida pela Corte Suprema.” (eDOC 53, p. 12)



    A União apresentou contrarrazões (eDOC 69).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTRA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS. NULIDADE DA PORTARIA Nº 3.076/2019. JULGAMENTO DO RE Nº 817.338/DF (TEMA 839). REVISÃO DAS ANISTIAS CONCEDIDAS PELO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (eDOC 75, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece ser conhecido.



    Depreende-se dos autos que o mandado de segurança foi impetrado diretamente no Superior Tribunal de Justiça, contra ato de Ministra de Estado, a fim de anular o ato de revisão de anistia política.



    A segurança foi denegada por meio de decisão monocrática, de lavra da Ministra Regina Helena Costa, com fundamento no direito de autotutela da Administração Pública; na imprescritibilidade do direito de revisão do ato de anistia concedido com fundamento na Portaria nº 1.104/1964 (Tema 839); na não comprovação, pelo interessado, da motivação política para o afastamento; e, por fim, na ausência de demonstração do direito líquido e certo do impetrante (eDOC 38).



    Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração (eDOC 40), que foram rejeitados também por meio de decisão monocrática (eDOC 50).



    em face da decisão que rejeitou os embargos, foi interposto o recurso ordinário que ora se aprecia (eDOC 53). 



    Pois bem.



    Verifico que o recorrente incorreu em erro grosseiro ao interpor diretamente o presente recurso ordinário contra decisão monocrática, ou seja, sem a interposição do agravo regimental correspondente. Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PASSÍVEL DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO PARA O COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. 1. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança (CF, art. 102, II, ‘a’) contra decisão monocrática de relator, proferida em sede de ação mandamental que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, de modo a exigir-se o exaurimento das vias ordinárias anteriores à provocação do Supremo. 2. É inaplicável o princípio da fungibilidade na espécie, em razão da ausência de previsão de instrumento processual dirigido ao Supremo que pudesse gerar dúvida sobre a apresentação do meio adequado, em substituição ao recurso ordinário em mandado de segurança apresentado equivocadamente. 3. Agravo interno desprovido” (RMS 37.249 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática, sendo exigível o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo regimental. 2. Recurso a que se nega seguimento” (RMS 32.488 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.12.2013; grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente